Tribunal: TJSP
Processo: 1004365-96.2023.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. COMÉRCIO DE CARNE PRÉ-MOÍDA VEDADA PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE NORMA PERMISSIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE.

- O princípio da retroatividade da lei benigna, consubstanciado no inciso XL do art. 5° da Constituição federal, aplica-se, em regra, a sanções penais, hipótese que não emerge da espécie, na medida em que a penalidade

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. COMÉRCIO DE CARNE PRÉ-MOÍDA VEDADA PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE NORMA PERMISSIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE.

- O princípio da retroatividade da lei benigna, consubstanciado no inciso XL do art. 5° da Constituição federal, aplica-se, em regra, a sanções penais, hipótese que não emerge da espécie, na medida em que a penalidade imposta à autora possui natureza administrativa.

- O eg. STJ possui jurisprudência consolidada quanto à irretroatividade de norma benéfica para sanções administrativas, salvo se houver previsão legal expressa nesse sentido.

- Não houve excesso no valor da multa infligida à requerente, faltante maltrato da legislação e de evidência de moléstia dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

- Por tratar-se de multa administrativa imposta pelo Procon, multa essa de natureza não tributária, inaplicável a taxa referencial do Selic.

- A partir da vigência da Ec 113/2021, de 9 de dezembro de 2021, impõe-se, no entanto, a adoção da taxa do Selic para a compensação da mora e remuneração do capital.

Não provimento da apelação da autora e provimento do recurso do Procon, com observação.